Tribunal: TJMT
Processo: 1027652-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027652-73.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDONCA DA SILVA - CPF: 011.509.231-56 (RECORRENTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (RECORRIDO), THIAGO MAGACHO MESQUITA - CPF: 096.017.577-67 (ADVOGADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1027652-73.2017.8.11.0041

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

CARLOS ANTONIO MENDONCA DA SILVA

Recorrido(s):

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO - -PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADA EM SESSÃO DE JULGAMENTO – REJEITADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CANDIDATO “NÃO RECOMENDADO” NO EXAME PSICOLÓGICO - CRITÉRIOS OBJETIVOS DEMONSTRADOS – LEGALIDADE – SENTENÇA mantida - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sobre a preliminar de cerceamento de defesa, entendo que existe sim a devolutiva ao candidato explicando os motivos de sua inaptidão, bem como, nos itens inaptos, o mesmo foi avaliado por critérios objetivos, seguindo a conclusão dentro do percentual de acertos em dois testes, que, o mesmo se manteve abaixo do exigido, portanto, sendo objetiva a questão, inexiste se falar em cerceamento de sentença.

Em relação ao mérito o recorrente alega que, estava participando do concurso público, para o provimento de vagas para o
cargo de Agente Penitenciário
, nos termos do Edital No 01/2016/SEJUDH de 25. 11.2016, tendo sido contratada para elaboração e condução das etapas do referido certame.

Aduz inda que, foi considerado apto na 1a fase (prova Objetiva), 2a fase (exame de saúde) e 3a fase (aptidão física), contudo,
na 4a fase de exame psicológico, foi considerado como “NÃO RECOMENDADO” e consequentemente desclassificado do certame.

Primeiramente cumpre rejeitar a alegação de cerceamento de defesa, em virtude de julgamento antecipado da lide, pois tal fato não acarretou prejuízo ao autor, ao passo que, para a comprovação dos fatos é necessário apenas provas documentais.

Em que pese o inconformismo do recorrente, entendo que não restou demonstrado a ilegalidade ou irregularidade no exame psicológico contestado.

Em análise ao conjunto probatório acostado, observo que, o edital abordou de forma de forma específica todas as regras do certame.

Destaca-se,
no item 14, tópico exclusivo sobre Avaliação Psicológica
, onde deixa claro que, para fins de seleção de candidatos é realizado um processo, mediante o emprego de um conjunto de
procedimentos objetivos e científicos
, que permite identificar se o candidato preenche os padrões psicológicos exigidos e as características para um melhor desempenho da função.

Nessa toada,
no item 14.6, prevê que a avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de técnicas, visando identificar no candidato, características inerentes ao perfil do cargo, relativas à capacidade de concentração e atenção, raciocínio, controle emocional e memória e relativas à personalidade.

Registra-se ainda, que ocorreu
a realização da entrevista devolutiva
com a banca examinadora, no qual o Requerente compareceu acompanhado de uma psicóloga, sendo conhecido as razões do resultando, no qual foi considerado INAPTO em 02 dos 08 testes aplicados (Teste de Atenção Concentrada e no Teste Memória de Faces que avalia a habilidade de memória).

Cumpre observar que,
foi oportunizado o contraditório
, no qual restou indeferido recurso administrativo, bem como, consta nos autos
parecer da banca examinadora, explicando os motivos da rejeição
dos pedidos do autor.

Constata-se que foram empregados critérios objetivos no exame psicológico realizado e que a “não recomendação” ocorreu porque o avaliado não obteve a dimensão exigida nas características para exercer as funções do cargo.

Sobre a temática o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS DO TESTE. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO. I - (...). II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei, bem como no edital do certame, e objetividade dos critérios adotados, resguardado o direito de recurso revisional pelo candidato.
III - (...).” (AgRg no RMS 37.636/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016).
Destaquei

Em igual similares, já se posicionou esta E. Corte de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PERITO OFICIAL CRIMINAL –
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL – CARÁTER ELIMINATÓRIO – CANDIDATO INAPTO – UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – LEGALIDADE
– SENTENÇA RETIFICADA
. A exigência do exame psicológico de caráter eliminatório não fere nenhum dispositivo constitucional, desde que tenha previsão em lei, no edital do concurso e seja aplicado de forma objetiva, com critérios previamente conhecidos e possibilidade de recurso
.” (TJMT - N.U 0011671-26.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).
Destaquei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOLÓGICO – LEGALIDADE DO EXAME –– RECURSO DESPROVIDO.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no sentido de que a exigência de avaliação psicológica revela-se plausível quando estiver revestida de caráter objetivo, for recorrível e seja prevista em lei formal específica”
(REsp 994.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/ 2009 , DJe 13/10/ 2009 ). (N.U 0004530-67.2014.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 12/05/2017).
Destaquei

Assim, não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida a ser mantida.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do ministério público opinou pela não intervenção ante a audiência de interesse.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020